Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727939-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON FIEL DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DESPACHO Não efetivada a habilitação dos herdeiros do agravante no prazo concedido (ID 37890846) e transcorrido o prazo para manifestação do patrono do agravante (ID 39992898), certifique-se o trânsito em julgado, com o consequente arquivamento dos autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator